Tribunal: TJES
Processo: 5006425-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006425-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTIANO ROSA VIEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED. THORIUM HOTEL

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. CRITÉRIO DE RATEIO DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ILIQUIDEZ DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por CRISTIANO ROSA VIEIRA contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO THORIUM HOTEL, determinando a continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se há excesso de execução em razão de suposto erro no critério de rateio das cotas condominiais; (ii) se a sentença seria ilíquida, exigindo a instauração de fase de liquidação para apuração do valor exato devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As questões relativas ao critério de rateio das despesas condominiais, tal como decidido na fase de conhecimento, já estão acobertadas pela coisa julgada. O agravante não impugnou adequadamente o cálculo durante o processo de conhecimento e a preclusão impede que essa matéria seja rediscutida no cumprimento de sentença (CPC, art. 507).

A alegação de iliquidez da sentença também não merece acolhimento, uma vez que o montante devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, conforme previsto no art. 509, § 2º, do CPC, não sendo necessária a fase de liquidação.

A jurisprudência do STJ reforça que questões já decididas na fase de conhecimento, ainda que de ordem pública, não podem ser rediscutidas em fase de cumprimento de sentença (AgInt no AREsp nº 1.271.636/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Questões relativas ao critério de rateio de cotas condominiais que já foram decididas em fase de conhecimento estão acobertadas pela coisa julgada e não podem ser rediscutidas em fase de cumprimento de sentença.

A sentença não é ilíquida quando o valor devido pode ser apurado por meio de cálculos aritméticos simples, dispensando a fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507; CPC, art. 509, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006425-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CRISTIANO ROSA VIEIRA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO ED. THORIUM HOTEL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTIANO ROSA VIEIRA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, nos autos do cumprimento de sentença inaugurado pelo
CONDOMÍNIO DO ED. THORIUM HOTEL,
que rejeitou a impugnação apresentada e determinou a continuidade do feito executivo.

Em suas razões (id. 8378519
), sustenta que a administração do condomínio agravado pretende receber valor além do devido, porquanto utiliza a fração ideal como critério para a fixação do valor da cota condominial, em flagrante desacordo com o disposto na convenção de condomínio, que prevê o rateio de forma igualitária, ou seja, 1/135.

Aduz, ainda, que a sentença é ilíquida, sendo imprescindível a instauração da prévia fase processual de liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, com a imediata liberação dos ativos financeiros bloqueados, oferecendo em garantia o imóvel gerador das cotas condominiais.

Contrarrazões no id. 8439840 pelo desprovimento do recurso.

Decisão id. 8486465 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

O recorrente apresentou embargos de declaração no id. 8745365.

Contrarrazões aos embargos no id. 8828240.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Compulsando o processo de origem, v
erifica-se que o agravante foi condenado ao pagamento das despesas condominiais referentes ao período de outubro/2010 a outubro/2015, além daquelas vencidas e inadimplidas no curso do processo.

Iniciado o cumprimento de sentença, o recorrente apresentou impugnação, alegando a nulidade de citação e se manifestando por negativa geral, sendo a pretensão rejeitada (id. 38301630, integrada pela decisão de id. 43182683).

Ato contínuo, interpôs embargos de declaração,
questionando o cálculo do valor das cotas condominiais, aos quais fora negado provimento, nos termos que seguem:

"Conforme se verifica dos autos do processo n. 0010974-15.2015.8.08.0021, a parte executada/embargante, na fase de conhecimento, não foi encontrada para citação pessoal, tendo sido citada por edital, cujo ato citatório foi declarado válido em sentença.

Na fase de conhecimento não foi levantada, pela defesa, nenhuma discussão a respeito da correção ou não dos valores nominais apresentados pelo condomínio credor, ora exequente.

Às fl. 10-11 dos autos do processo principal consta planilha de atualização da dívida especificando os valores nominais das despesas condominiais de outubro/2010 a setembro/2015, e os acréscimos a título de multa e juros de mora.

Na sentença de fl. 164-167 foi consignado que os documentos de fl. 8-22, entre eles a planilha antes referida, demonstravam os fatos constitutivos do direito da parte autora.

Assim, o executado foi condenado ao pagamento das despesas condominiais vencidas de outubro/2010 a outubro/2015, além das vencidas e inadimplidas no curso do processo (fl. 164-167 e 175-176).

Os valores nominais apresentados pela exequente neste procedimento executivo são os mesmos dispostos na planilha que acompanhou a inicial na fase de conhecimento, apenas tendo havido a inclusão na planilha das despesas condominiais vencidas após setembro/2015.

Admitir, neste procedimento executivo, a discussão de matéria que deveria ter sido alegada na fase de conhecimento seria privilegiar o devedor em detrimento do credor que, ante a reiterada inadimplência da dívida condominial, viu-se diante da necessidade de ajuizamento de ação para recebimento de um crédito que remete ao ano de 2010, representando quase 14 (quatorze) anos de débitos condominiais acumulados. (...)

A tese de excesso de execução, portanto, não tem como fundamento a incorreção dos cálculos para atualização da dívida, o que poderia ser conhecido de ofício pelo juiz, como preceitua o § 1º do art. 524 do CPC, mas a incorreção dos valores nominais cobrados pela parte exequente, decorrentes da adoção de forma de rateio das despesas condominiais diversa da aplicada para os demais condôminos e da que entende correta."

Nesse contexto, tenho que a alegação a respeito do equívoco no critério para rateio do valor da cota condominial não merece acolhida.

Isso porque, conforme concluiu o juízo
a quo
, o recorrente não se insurge quanto à forma de atualização da dívida, mas quanto aos valores nominais apresentados pela parte exequente no procedimento executivo, que são os mesmos dispostos na planilha que acompanhou a inicial na fase de conhecimento.

Com efeito, as questões efetivamente decididas de forma definitiva no processo de conhecimento não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de violação à coisa julgada.

Durante a fase de conhecimento, fora oportunizado à parte alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, se discutir matéria a respeito da qual operou-se a preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as matérias, mesmo de ordem pública, analisadas na fase de conhecimento, são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não cabendo mais suscitá-las no cumprimento de sentença
. (AgInt no AREsp n° 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018).

Por fim, no que tange à alegada iliquidez do título, verifico, no âmbito de cognição inerente ao recurso, que a apuração do montante devido se mostra simples, com meros cálculos aritméticos, sendo desnecessária a realização de liquidação de sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. ARTIGO 509, § 2º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que apontou a desnecessidade de instauração da fase de liquidação de sentença, podendo a apuração do saldo devedor ser realizada por simples encontro de contas. 2.
Se o valor perseguido em cumprimento de sentença pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, não há se falar em necessidade de liquidação de sentença. Artigo 509, § 2º, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07139344620228070000 1605826, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER A IMPUGNAÇÃO. COMO SABIDO, O ARTIGO 509 DO NCPC, DETERMINA QUE QUANDO A SENTENÇA CONDENAR A PARTE NO PAGAMENTO DE QUANTIA ILÍQUIDA, SE FAZ NECESSÁRIO À SUA LIQUIDAÇÃO. ENTRETANTO, QUANDO A APURAÇÃO DOS VALORES FOR SIMPLES, DEPENDENDO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS O CREDOR PODERÁ PROMOVER, DESDE LOGO, O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, SEM NECESSIDADE DE PROCEDER A FASE DE LIQUIDAÇÃO, ESTA É A INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 509 DO CPC.
NA PRESENTE HIPÓTESE, O AGRAVADO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DAS COTAS CONDOMINIAIS VENCIDAS NO VALOR DE R$ 3.696,20, BEM COMO AS COTAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POR CERTO,
A APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO, EM RELAÇÃO AS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS, SE MOSTRA SIMPLES, COM MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS, DESNECESSITANDO A REALIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
VALOR DEVIDO PELAS COTAS CONDOMINIAIS VINCENDAS QUE PODE SER APURADO SIMPLESMENTE SOMANDO-SE OS VALORES DE CADA COTA NÃO PAGA, O QUE SE MOSTRA BASTANTE FÁCIL DE SE REALIZAR E DE IMPUGNAR, SE FOR O CASO. EXISTÊNCIA DE PARCELAS VINCENDAS NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DO TÍTULO A SER EXECUTADO, REPETINDO-SE A EXAUSTÃO, SENDO DESNECESSÁRIO A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. QUANTO AO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO, ENTENDO QUE SE FAZ NECESSÁRIO A REMESSA DOS AUTOS AO CONTADOR JUDICIAL PARA APURAR OS VALORES COBRADOS PELO CREDOR E OS JÁ PAGOS PELO DEVEDOR, ORA AGRAVANTE, E PELA INTERESSADA, O QUE JÁ FOI DETERMINADO PELO JUÍZO DE PISO. DESPROVIMENTO. (TJ-RJ - AI: 00090049520198190000, Relator: Des(a). CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 16/09/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2020)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)